Tribunal: TJPA
Processo: 0072248-20.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072248-20.2015.8.14.0083

APELANTE: JACKSON BARREIRO FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº.

0072248-20.2015.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO – PA

APELANTE: JACKSON BARREIRO FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA.

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, CAPUT, DO CP. ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. CORROBORADOS POR PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. DE OFÍCIO:
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena base e fixá-la em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, e,
DE OFÍCIO,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

JACKSON BARREIRO FRANCO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, c/c art.110, §1º, todos do CP
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº.

0072248-20.2015.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO – PA

APELANTE: JACKSON BARREIRO FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA.

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
JACKSON BARREIRO FRANCO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA que o condenou como incurso na sanção punitiva inserida no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa.

Narra a denúncia (ID nº 19867881) que, no dia 13/08/2015, por volta de 07h30min, o Apelante se dirigiu ao Trapiche Municipal e solicitou ao responsável pela entrega das encomendas no local, o Sr. José Ricardo Damasceno Costa, que lhe fosse entregue um volume contendo 15 (quinze) milheiros de sacos plásticos 16x30, sob a alegação de que entregaria ao proprietário Sr. João Nair das Graças Martins da Silva (vítima).

O Sr. José Ricardo Damasceno Costa, somente entregou o volume ao Recorrente porque este frequenta o Trapiche Municipal fazendo fretes, o que levou a crer que estava falando a verdade. Porém, posteriormente, quando o ofendido foi ao referido local pegar sua encomenda, ficou sabendo que o Apelante havia levado, oportunidade em que procurou a Polícia Militar para relatar o ocorrido.

Em diligência, o Apelante foi encontrado portando 14 (quatorze) milheiros de sacos plásticos tamanho 16x30.

Devido aos fatos o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção do artigo 171,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória
(ID’s nº 19867900 p. 3-5 e 19867901 p. 1-3)
contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19867921 p. 1-6), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 19867924 p. 1-6 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento para que seja refeita a dosimetria (ID nº 20377729 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1 – Da absolvição por insuficiência de provas:

A defesa pleiteou a absolvição da apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação. No entanto, ao compulsar os autos, verifico que a instrução processual trouxe ao processo provas consistentes e suficientes para embasar o édito condenatório.

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo boletim de ocorrência policial (ID nº 19867904 p. 5), auto de apreensão e apresentação (ID nº 19867906), Auto de Entrega (ID nº 19867906 p. 4), depoimentos da vítima e testemunhas perante a autoridade policial, todos em consonância com a prova oral colhida em Juízo.

Confiro destaque ao depoimento da vítima, João Nair das Graças Martins da Silva e da testemunha José Ricardo Damasceno, que confirmaram em sede judicial, que o Recorrente foi até o trapiche em nome do ofendido buscar 15 milheiros de sacos plásticos, e que após busca pela polícia o mesmo foi localizado e detido na posse da coisa da qual se apossou.

Nos crimes patrimoniais, como é sabido, o depoimento da vítima assume especial relevância, sobretudo, quando corroborado por outras provas, como no caso presente.

2.1.

2 –
Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta, com o afastamento da valoração negativa dos vetores conduta social, personalidade e

consequências do crime.

Razão lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores conduta social, personalidade e consequências do crime:

“(...)

Entretanto, quanto à
conduta social,
a existência de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado demonstra uma periculosidade a ordem social.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existir mais seis feitos criminais em nome do acusado, denota uma
personalidade
voltada para prática de crimes, em especial contra o patrimônio.

(...)

As
consequências do crime,
passo a valorar a presente circunstância, posto que a vítima não teve restituído um milheiro de sacos plásticos.

(...)

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a peba-base e,
DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO
.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação a
Conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim, a simples suposição de que o Recorrente não quer buscar o sustento por meios lícitos e viver dignamente, e em razão de possuir outros processos criminais, não serve para fundamentar o aumento da sanção-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO
.

Acerca da
s
consequências
do crime foram justificadas como negativas em razão da ausência de restituição de parte dos bens levados pelo Apelante.

Contudo, é cediço que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o fato da ausência de restituição da
res furtiva
não autoriza o aumento da pena-base, somente em casos em que há valor expressivo, o que não ocorreu no presente caso:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. (...)

6. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

7.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o estelionato é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. Precedentes
.

8. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de, no mínimo, R$ 20.000,00, valor que, de fato, se revela excessivo, extrapolando aquele próprio do tipo penal (estelionato), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

9. Agravo regimental conhecido parcialmente e não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2456982 SP 2023/0300809-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) (grifei)

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
01 (um) ano
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.

Na segunda fase o Juízo de 1º grau aplicou a atenuante da confissão e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), contudo, em razão da Súmula nº 231 do STJ, deixo de aplicá-la.

Não havendo reconhecimento de causa de aumento ou de diminuição na terceira fase, fixo em definitivo a reprimenda em
01 (um) ano
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa a ser cumprida em regime aberto
.

Considerando a nova dosimetria realizada nesta fase recursal, verifico que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer,
DE OFÍCIO
, a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 13/08/2015, tendo a denúncia sido recebida em
26/08/2015
(ID Nº 19867888 p. 1) e a sentença prolatada em
12/04/2021
(ID nº 19867901 p. 3).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão
pelo crime de
estelionato
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do recorrente, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º todos do CP.

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena base e fixa rem 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, e,
DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

JACKSON BARREIRO FRANCO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, c/c art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024